Tribunal: STF
Processo: ARE 1372549
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 13.12.2023. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE DADOS SIGILOSOS DAS EMPRESAS AUTORAS PARA REGISTRO SANITÁRIO PELA ANVISA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES A TERCEIROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 1.043 DO CPC E 330 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO, O QUAL NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1205. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de similitude entre o que foi decidido no acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento dos embargos de divergência. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.